Tribunal: TJDFT
Processo: 0735660-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como o depoimento coerente e verossímil da vítima, corroborado por laudo de exame de corpo de delito e pela prova testemunhal.
2. Recurso conhecido e não provido.